Tribunal: TJSP
Processo: 2002222-09.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Alegação de condenação contrária à prova dos autos – Insuficiência de provas – Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 - Prova segura da autoria e materialidade – Decisão confirmada pelo Eg. Tribunal de Justiça – Conclusão condenatória que não comporta modificação –
PENA – Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Alegação de condenação contrária à prova dos autos – Insuficiência de provas – Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 - Prova segura da autoria e materialidade – Decisão confirmada pelo Eg. Tribunal de Justiça – Conclusão condenatória que não comporta modificação –
PENA – Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão – Confissão não caracterizada - Ausência de erro técnico – Regime fechado adequado ao caso -Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional em virtude de divergência quanto ao entendimento jurisprudencial - Revisão indeferida (voto n. 42741).